Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700004-89.2021.8.07.0001 RECORRENTE: I. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: ISMAEL ROMULO AFONSO DA SILVA RECORRIDO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AVANÇO ESCOLAR. ESTUDANTE MENOR DE IDADE. CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 9.394/96. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sobre o tema tratado nestes autos e, nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil, a Câmara de Uniformização desta Corte, por maioria, fixou a seguinte tese (IRDR 13): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 2. Apelo não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 37 e 38, ambos da Lei 9.394/96, pontuando que o acesso aos diversos níveis de ensino deve ser pautado na capacidade e mérito do aluno e não pela idade. Informa que, por força de liminar, concedida em agravo de instrumento, foi matriculada no curso supletivo, concluiu o ensino médio, e ingressou na faculdade. Defende que em situações excepcionais é possível a aplicação da teoria do fato consumado e que eventual retorno ao ensino médio só lhe traria grave prejuízo. Assim, requer seja o recurso especial provido para reformar o acórdão combatido que julgou improcedente a apelação e impossibilitou a recorrente que já se encontra no terceiro semestre de Direito de continuar com o certificado de conclusão do ensino médio, bem como em observância à Teoria do Fato Consumado, em razão das situações já consolidadas pelo decurso do tempo. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 37 e 38, ambos da Lei 9.394/96. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, acerca da manutenção do exame supletivo feito por aluno do Ensino Médio, menor de 18 anos, que ingressara em curso superior, e justamente sob a perspectiva de que seria aplicável ao caso a teoria do fato consumado, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028